Tribunal: TJMT
Processo: 1022062-97.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022062-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CESAR AUGUSTO TISOTT - CNPJ: 53.813.081/0001-05 (AGRAVADO), CESAR AUGUSTO TISOTT - CPF: 605.919.860-00 (AGRAVADO), MALUA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 23.867.370/0001-26 (AGRAVADO), CRISTINA LEANDRA BRUM TISOTT - CPF: 981.027.960-49 (AGRAVADO), NOVOSOLO AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 05.672.047/0001-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DEAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DAS RESTRIÇÕES NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO N. 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL DO CJF/STJ - SUSTAÇÃO DAS NEGATIVAÇÕES QUE SE CONDICIONAM À NOVAÇÃO DOS DÉBITOS DO RECUPERANDO - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – DECISÃO SINGULAR REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o nome da empresa em recuperação judicial não deve ser excluído dos cadastros de inadimplentes, consoante Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ.

Ademais, não há previsão legal para efetivação da exclusão do nome da recuperanda no cadastro de inadimplentes enquanto pendente o processamento da recuperação judicial, pois o deferimento do processamento não atinge o direito material dos credores.

Somente
após homologado o plano de recuperação judicial, com a novação, os órgãos competentes devem ser oficiados a providenciar a baixa dos protestos e a retirada dos cadastros de inadimplentes do nome da recuperanda e dos seus sócios, por débitos sujeitos ao referido plano, com a ressalva expressa de que essa providência será adotada sob a condição resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigações previstas no acordo de recuperação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes

Trata-se d
e recurso
de agravo de instrumento interposto p
elo

BANCO BRADESCO S/A

em face de
decisão
interlocutória
proferida pelo Juízo da
4
ª Vara da Comarca de
Rondonópolis
–MT,
que
nos autos
da Ação de
Recuperação Judicial n
º 1003813-89.2024.8.11.0003
, proposto por

CESAR AUGUSTO TISOTT, CESAR AUGUSTO TISOTT, CRISTINA LEANDRA BRUM TISOTT, CRISTINA LEANDRA BRUM TISOTT, MALUA TRANSPORTES LTDA, NOVOSOLO AGRONEGOCIOS LTDA
,
deferiu
o processamento da recuperação judicial, dentre outras medidas, determinou a remessa de ofício
s

aos cartórios de notas e títulos, ao SPC e ao SERASA, para que promovam as baixas dos apontamentos em nome dos
recuperandos
, bem como se abstenham de promover novos apontamentos.

Em suma, aduz o agravante que
o art. 6º, caput, da Lei 11.101/05, anuncia que será suspenso o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. Contudo, o sobrestamento não atinge o direito creditório propriamente dito, o qual permanece materialmente válido, mas apenas e tão somente atinge ações e execuções propostas em face das devedoras e, por isso, o
decisum
contra o qual ora se interpõe o presente agravo está em desconformidade com a legislação.

Adiante, afirma que sobre a matéria foi editado o Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial, com o seguinte texto:
“
O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos
”.

No mais, enfatiza
que
a suspensão/cancelamento das inscrições nos órgãos restritivos de crédito somente
é possível
quando da concessão da recuperação judicial, após a aprovação do plano pelos credores, quando opera então em novação da dívida.

Defende q
ue mero deferimento do processamento e o curso da Recuperação Judicial, em que pese proferido com determinação de suspensão das ações e execuções contra as
recuperandas
, não enseja a suspensão das inscrições no SPC, SERASA e cartórios de protestos.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão de modo a permitir a manutenção do nome das
recuperandas
nos cadastros de proteção de crédito, até que eventualmente haja a novação das dívidas em face da
recuperanda
,
por meio da homologação do Plano de Recuperação Judicial.

O presente agravo de instrumento foi recebido no seu natural efeito devolutivo no
ID nº 233556669
.

As contrarrazões vieram no ID nº 238033172, oportunidade em que o agravado rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Não é de se
olvidar que
a recuperação judicial
divide-se
em duas fases: a primeira inicia-se com o deferimento do processamento da recuperação judicial, nos termos dos
artigos
6º
e
52
, caput, da Lei nº
11.101
/20051
, e a segunda, por sua vez, com a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença, conforme o disposto nos artigos 57 e 58 da Lei Falimentar.

No primeiro momento, por não existir nenhuma deliberação acerca da exigibilidade dos créditos que serão, posteriormente, objeto do plano de recuperação, não há que se falar em exclusão do nome da empresa
recuperanda
ou de seus sócios coobrigados dos órgãos de proteção ao crédito.

Aliás, a respeito
, conforme citado pelo

agravante,
foi editado o Enunciado 54, aprovado na I Jornada de Direito Comercial CJF/CNJ, o
dispõe:
“
O
deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos
”.

Já na segunda fase da recuperação judicial, momento em que o plano é aprovado pelos credores em Assembleia Geral e homologado judicialmente, que, nos termos do artigo
59
,
caput
, da Lei nº
11.101
/2005
, ocorre a novação dos créditos anteriores ao pedido e sua exigibilidade, pelo que descabe a manutenção dos protestos e apontamentos em cadastros de restrição ao crédito em nome da empresa
recuperanda
, mormente no que diz respeito aos credores submetidos ao plano de recuperação judicial.

No caso em apreço, não houve aprovação do plano de recuperação judicial, tampouco homologação judicial, logo, é incabível a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando, enfim, for homologado o plano de recuperação judicial. Senão vejamos:

“
RECURSO
ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO DURANTE O STAY PERIOD, MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. POSSIBILIDADE. 1.
Com
o
o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos.

Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ
. 2.
Recurso
especial não provido.”
(STJ,
REsp 1706832
,
Relator
: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
DJe
: 09/04/2019)

Sobre o tema, dos membros da Segunda Câmara Cível, inclusive de minha lavra:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DAS ANOTAÇÕES RESTRITIVAS E BAIXA DOS PROTESTOS EM NOME DO POSTULANTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUE AS CHANCES DE SUPERAÇÃO DA CRISE QUE ESTARIAM ATRELADOS À CREDIBILIDADE DE SEU SCORE –
ENUNCIADO 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL CJF/STJ – SUSTAÇÃO DAS NEGATIVAÇÕES QUE SE CONDICIONAM À NOVAÇÃO DOS DÉBITOS DO RECUPERANDO, DECORRENTES DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO
– FEITO RECUPERACIONAL QUE SE ENCONTRA NA FASE DE PERÍCIA PRÉVIA – INVIABILIDADE DA SUSTAÇÃO DAS RESTRIÇÕES - RECURSO DESPROVIDO.
Segundo o Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, “o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos
”. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando, enfim, for homologado o plano de recuperação judicial aprovado pela maioria dos credores. Se ainda não foi deferido pelo juízo da causa sequer o processamento da recuperação, tendo sido designado expert para o procedimento de constatação prévia, escorreita a decisão que indefere o pedido de sustação das negativações e protestos em nome do postulante à recuperação
.”
(
TJMT N.U
1022239-95.2023.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 12/12/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE DETERMINA O RESTABELECIMENTO DO PROTESTO DE TÍTULO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ENUNCIADO 54 CJF/STJ
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos
.
Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. Recurso especial não provido. (STJ –
Resp
1.374.259/MT, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/06/2015,
DJe
18/06/2015)
”. Inexiste óbice à efetivação do protesto de títulos das empresas em recuperação judicial, razão pela qual deve ser mantida a decisão que determinou o cumprimento da sentença, na qual foi ordenado o restabelecimento do protesto de título”.
(TJMT 10075602720228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 29/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE
RELATOR
QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO ATIVO AO
RECURSO
– RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
SUSPENSÃO DOS PROTESTOS E APONTAMENTOS CREDITÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART.
300
, DO
CPC
- DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art.
300
, do
CPC
, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano.
Por conseguinte, tangentemente à suspensão dos protestos e apontamentos creditícios, é entendimento pacífico no âmbito deste Colegiado, em atenção às decisões da Corte Superior, que a baixa dos títulos protestados, bem como dos débitos inscritos em órgãos restritivos de crédito, deve ser procedida somente após o cumprimento das obrigações assumidas no plano
recuperacional
, quando, então, as dívidas são novadas
, sob pena de obstar-se o direito de cobrança do credor, visto que a relação jurídica referente à dívida antes da novação ainda é existente. Diante disso, somente após homologado o plano de recuperação judicial, os órgãos competentes devem ser oficiados a providenciar a baixa dos protestos e a retirada, dos cadastros de inadimplentes, do nome da
recuperanda
e dos seus sócios, por débitos sujeitos ao referido plano, com a ressalva expressa de que essa providência será adotada sob a condição resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigações previstas no acordo de recuperação. Destarte, não restaram comprovados os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória, a teor do artigo
300
do
CPC
/15
.” (
TJMT -
N.U
1008385-73.2019.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020,
Publicado
no DJE 11/02/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
SUSPENSÃO DAS RESTRIÇÕES NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO N. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
Enunciado n. 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ: O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos
.”
(TJMT CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10036676720188110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 08/08/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/08/2018)

Ainda
, recente
deste TJMT:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E PROTESTOS EM NOME DA RECUPERANDA/AGRAVANTE – ENUNCIADO 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL CJF/STJ – SUSTAÇÃO DAS NEGATIVAÇÕES QUE SE CONDICIONAM À NOVAÇÃO DOS DÉBITOS DO RECUPERANDO
, DECORRENTES DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – INVIABILIDADE DA SUSTAÇÃO DAS RESTRIÇÕES - RECURSO DESPROVIDO.
O entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o nome da empresa em recuperação judicial não deve ser excluído dos cadastros de inadimplentes, consoante Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ
. Não há previsão legal para efetivação da exclusão do nome da agravante/
recuperanda
no cadastro de inadimplentes enquanto pendente a concessão e mesmo no processamento da recuperação judicial, pois o deferimento do processamento não atinge o direito material dos credores.”
(TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001002-68.2024.8.11.0000, Relator: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)

Ademais,
a medida deferida acarreta potencial prejuízo aos credores da empresa autora, constituindo óbice ao uso de instrumentos legítimos e legalmente previstos para a consecução de créditos eventualmente inadimplidos.

Assim, há falar em suspensão
dos apontamentos
.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
,
para afastar a determinação de sustação dos efeitos dos protestos e de supressão dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito
(SERASA e SPC).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024